Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-39.2021.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000938-39.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (APELANTE), MARAIA COMERCIO EIRELI - CNPJ: 08.652.512/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARAIA BERTOLDO - CPF: 328.107.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MARAIA COMERCIO EIRELI - CNPJ: 08.652.512/0001-44 (APELANTE), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), ANA MARAIA BERTOLDO - CPF: 328.107.501-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – CANCELAMENTO DA CDA APÓS O MANEJO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS –PERCENTUAIS MÍNIMOS E NA FORMA ESCALONADA – ARTIGO 85, §§ 3o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO PELA METADE – APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o DO CPC –- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após apresentação de defesa, é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante o cancelamento do débito executado, com a anulação da CDA pela Fazenda Pública, cabe a redução pela metade nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO
em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra Do Bugres que, nos autos
da Execução Fiscal
, julgou extinto o feito em decorrência do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

O apelante, causídico dos autos de origem, insurge-se, em causa própria, contra a sentença no tocante ao não arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Estado de Mato Grosso, ora apelado.

A parte apelada apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso. (id. 147284681).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178
c.c
Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a Fazenda Pública Estadual propôs execução fiscal em desfavor de MARAIA COMERCIO EIRELI – ME, quanto à dívida oriunda das Certidões de Dívida Ativa (CDA) n° 2018400, 2018715003, 2018772260, 20181005968 e 201998514.

Citado, o executado constituiu o advogado, ora apelante, e apresentou exceção de pré-executividade (id. 147283766.).

O apelado manifestou nos autos requerendo a extinção do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código do Processo Civil/2015, e art. 26 da Lei n.° 6.830/80, uma vez que as CDA’s encontravam-se cancelada.

Nesse contexto, sobreveio a sentença:

“Ante a manifestação de ID n. 64439455, HOMOLOGO o pedido de desistência da presente ação de execução com fulcro no artigo 775 do Código de Processo Civil, e, em consequência, extingo o feito nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC.

Arquive-se.

Cumpra-se.”

Assim, sustenta o apelante que o cancelamento da CDA somente ocorreu após o manejo da exceção de pré-executividade e, diante do princípio da causalidade, deve ser o apelado condenado em honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Sabe-se que o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, seja via embargos ou via incidente processual, como ocorreu.

A propósito, o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO.

1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (destaquei)

No mesmo sentido entende este Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – (...). (N.U 1002975-21.2016.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021). (Destaquei).

Como se disse, o Estado de Mato Grosso juntou petição requerendo a extinção da ação de execução fiscal ante o cancelamento da CDA, após exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

Não há que se perder de vista que os honorários sucumbenciais devem ser pagos por aquele que perde, inclusive nos casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, conforme prevê o artigo 90,
caput
, do Código de Processo Civil, o que coaduna com a Súmula 153/STJ, citada anteriormente:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Demais disso, ainda que a sentença tenha sido extinta sem resolução de mérito, cabíveis os honorários quando verificada a sucumbência e observado o princípio da causalidade.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO ANTES DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA, MAS APÓS EFETIVADAS A CITAÇÃO E A PENHORA ONLINE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS EXECUTADOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1.
A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte (REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018)
.

2. Efetivamente, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa. Nesse sentido: REsp. 1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 963.782/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2008.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao - a despeito de os executados terem sido citados e suas contas bancárias sofrido penhora online, após o deferimento do pedido de redirecionamento feito pela exequente - não condenar a Fazenda Nacional em honorários de Advogado, ao fundamento de que a extinção da Execução Fiscal não decorreu da defesa, mas da desistência da União anterior à apresentação da Exceção de Pré-Executividade.

4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.

(AgInt no REsp 1825943/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
(destaquei)

Logo, a Fazenda deve suportar o ônus da sucumbência, ante a causalidade.

É evidente que a propositura do feito executivo fez com que o executado tivesse que contratar advogado para a defesa em juízo, por meio da exceção de pré-executividade.

Quanto ao percentual, considerando os pontos enumerados pelo artigo 85, § 2o, e § 3o do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios no percentual 10% (dez por cento).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação para reformar a sentença, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o disposto no art. 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, entretanto reduzidos pela metade em razão do artigo 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023